Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS DO ESPÓLIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. BENEFÍCIO DOS HERDEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Dispõe o artigo 619, I, do CPC, que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
2. A alienação antecipada de bens do espólio somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando restar evidenciado que é a medida mais benéfica para os herdeiros.
3. A mera alegação de dificuldade de vistoria dos imóveis, ou mesmo a afirmação de que estão abandonados ou sujeitos a ruína, por si sós, não configuram motivação hábil a ensejar sua alienação antecipada. Incumbiria ao inventariante a prova dos fatos alegados, o que não se comprovou.
4. No caso concreto, foi autorizado o levantamento de valores visando à conservação dos bens, assim como deferida a locação dos imóveis, o que, naturalmente, poderá acarretar rendimentos ao espólio, além de demandar dos futuros eventuais locatários a necessidade de conservação dos bens, evitando sua deterioração ou ruína.
5. Ausente demonstração de situação excepcional hábil a evidenciar que a alienação antecipada dos bens do espólio acarretará benefício aos herdeiros, merece ser mantida incólume a decisão que a indeferiu.
6. Agravo conhecido e não provido.